Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706827-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante (Distrito Federal), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada em contrarrazões pela agravada na resposta ao recurso de id. 24483562. 24912120). Intimem-se Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora